Tribunal: TJSP
Processo: 2070209-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
*TUTELA DE URGÊNCIA – Embargos de terceiro – Tutela concedida a fim de suspender a expedição de eventual carta de arrematação – Embargante que pretende que seja deferida a tutela para desconstituir a penhora realizada sobre o Imóvel ou, subsidiariamente, suspender os efeitos da referida constrição – Irresignação – Descabimento – Determinação suficiente ao caso dos autos - Suspensão da

Ementa:
*TUTELA DE URGÊNCIA – Embargos de terceiro – Tutela concedida a fim de suspender a expedição de eventual carta de arrematação – Embargante que pretende que seja deferida a tutela para desconstituir a penhora realizada sobre o Imóvel ou, subsidiariamente, suspender os efeitos da referida constrição – Irresignação – Descabimento – Determinação suficiente ao caso dos autos - Suspensão da expedição de eventual carta de arrematação se coaduna com o contexto fático inicialmente delineado, não decorrendo eventual perigo ao agravante – Decisão mantida
JUSTIÇA GRATUITA - Pedido de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita ou diferimento de recolhimento das custas – Impossibilidade – Ausência de comprovação da hipossuficiência alegada – Decisão mantida – Recurso não provido*